Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725218-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAYSSA DA PAIXAO FREITAS EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAYSSA DA PAIXÃO FREITAS contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória contra a qual foram opostos embargos de declaração na origem, ainda pendentes de julgamento. A embargante alega, em síntese, que há erro material na decisão monocrática, pois os embargos de declaração foram opostos na origem contra a decisão agravada pela coautora NILZA FRANCISCA RODRIGUES, representada por patrono diverso. Defende, assim, que não há que se falar em violação ao princípio da unicidade, porque cada litisconsorte interpôs apenas um único recurso contra a decisão de origem: a liquidante NILZA opôs embargos de declaração, ao passo que a liquidante RAYSSA interpôs diretamente o agravo de instrumento. Aponta, ainda, que, no caso concreto, não foi atribuído efeito modificativo aos embargos de declaração que foram julgados e rejeitados. Reitera e ratifica as razões do agravo de instrumento, por razão de economia processual e em realização aos princípios da instrumentalidade, celeridade e razoável duração do processo, entendendo desnecessário interpor novo recurso, de conteúdo idêntico, eis que a decisão agravada não foi alterada. Ao final, requer sejam conferidos efeitos infringentes ao recurso e reformada a decisão para conhecer e processar o agravo de instrumento. Contrarrazões (Id 74063625), sem preliminares, pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatado. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Inicialmente, reconheço o erro material contido na decisão monocrática, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto somente por RAYSSA DA PAIXÃO FREITAS e não em conjunto com a litisconsorte ativa NILZA FRANCISCA RODRIGUES. Considerando-se, ainda, o fato superveniente relevante informado, consistente no julgamento de não provimento dos embargos de declaração opostos na origem pela coautora Nilza, o que, consequentemente, resultou na manutenção da decisão objeto deste recurso e no encerramento da jurisdição de primeiro grau, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento pela extemporaneidade deve ter reconsiderada, observando-se os princípios da celeridade, economicidade e razoável duração do processo. Analisando-se o agravo de instrumento, verifica-se que não consta nas suas razões qualquer fundamento ou pedido expresso para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, de modo que o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento para tornar sem efeito a decisão monocrática proferida e receber o agravo de instrumento com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora